Tribunal: TJES
Processo: 5003382-94.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003382-94.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERFIL VEICULOS
RECORRIDO: AMENARIA APARECIDA SIQUEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PERFIL VEICULOS em face da sentença de ID 1558907 que julgou parcialmente procedente os pedidos para fixar indenização por dano moral (R$10.000,00) em razão da venda de veículo defeituoso.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos ou, então, seja diminuído o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID 1558920.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

A sentença de
ID 1558907 foi proferida em 22.6.2020 (ID 1558907) e teve seu trânsito em julgado certificado em 28.5.2021 (ID 1558911), sendo o Recurso Inominado interposto em 21.7.2021 (ID 1558916), após mais de 1 ano da sentença.

O mandado que foi cumprido no ID 1558914 teve por finalidade intimar a recorrente para pagar a condenação (despacho de ID 1558912) e não para dar conhecimento da sentença, vez que o conhecimento se deu em 29.6.2020 (ID 1558908).

Assim sendo, o Recurso Inominado foi interposto de forma
intempestiva
, motivo pelo qual
não conheço
do Recurso.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n° 9.099/95).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.